Tribunal: TJDFT
Processo: 0020581-24.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O imóvel usucapiendo foi adquirido por meio de promessa de compra e venda datada de 26/8/1966 e escritura pública de compra e venda lavrada em 24/7/1970, tendo a aquisição da propriedade sido registrada sob a matrícula do imóvel em 29/7/2015.
2. O adquirente do imóvel, falecido em 14/12/1998, é pai da Ré/Apelada e irmão do Autor/Apelante, que reside no imóvel juntamente com toda a família, inclusive a Ré/Apelada, que fora criada como irmã deles, até ser reconhecida como filha biológica do adquirente do imóvel, em sede de Ação de Reconhecimento de Paternidade post mortem.
3. Nesse cenário, não é possível concluir que o Autor/Apelante exerça sobre o imóvel posse mansa, pacífica e com animus domini, requisitos indispensáveis ao reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião, pois a Ré/Apelada, que é filha do falecido proprietário do imóvel e herdeira do bem, nele também reside e se opõe ao pleito de usucapião aduzido pelo tio.
4. Em outra vertente, depreende-se dos autos que o prazo para aquisição da propriedade, pela via da usucapião extraordinária, não transcorreu por completo.
5. O imóvel em questão pertencia originariamente à Novacap e permaneceu sob a titularidade pública até 29/7/2015, data em que passou ao domínio privado, por meio do registro da aquisição da propriedade em nome do falecido pai da Ré/Apelada.
6. No direito pátrio, independentemente da data em que foi celebrada a promessa de compra e venda ou lavrada a escritura pública, a propriedade imobiliária somente se adquire na data do registro no Ofício de Registro de Imóveis competente, consoante determina o artigo 1.245, caput e § 1o, do Código Civil.
7. Em se tratando de imóveis públicos, são eles insuscetíveis de aquisição por usucapião, nos expressos termos do art. 183, § 3o, da CR/88.
8. Assim, no caso concreto, a contagem do prazo de 15 (quinze) ou 10 (dez) anos da usucapião extraordinária (CC, art. 1.238) somente pode ter início a partir da data em que o imóvel passou ao domínio privado, qual seja, 29/7/2015. Por conseguinte, o prazo da prescrição aquisitiva ainda não fluiu por completo.
9. Constata-se, portanto, que não restam cumpridos os requisitos legais imprescindíveis ao reconhecimento da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do Código Civil.
10. Apelação conhecida e não provida.